Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720317-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 0708841-77.2024.8.07.0018 indeferiu o pedido antecipatório formulado pela autora, ora agravante, consistente na suspensão de qualquer ato destinado a demolir sua casa ou oficina, situados na Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara 137, DF 001, lotes 05 a 07, condomínio residencial Prime II, em Vicente Pires/DF. Em análise dos autos de origem, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em 19 de maio de 2024 e que a decisão recorrida é a de ID 197259785, que apenas determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, por entender não ser o caso de análise em regime de plantão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade; de interesse e da perda do objeto, já que a decisão que indeferiu o pedido antecipatório é posterior à interposição do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024 17:58:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador